Tribunal: STF
Processo: RE 78094
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO AO PROMITENTE COMPRADOR,
FEITA COM O PRAZO DE DEZ DIAS EM VEZ DE QUINZE.
ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU O DEVEDOR EM MORA, PORQUE, NOTIFICADO EM 15
DE SETEMBRO, A AÇÃO FOI PROPOSTA EM 1. DE NOVEMBRO, SEM QUE O RÉU
CUIDASSE DE CUMPRIR O CONTRATO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA ALINEA A NÃO CONHECIDO.